Tribunal: TJMMG
Processo: 2000155-11.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000155-11.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000165-55.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 05/08/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE TORTURA – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – VIA INADEQUADA – DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ORDEM DENEGADA. - O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, devendo ser adotada somente quando for demonstrada, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não se constata no caso dos autos. - Para se chegar à conclusão de que não há prova dos fatos narrados na denúncia, seria necessário fazer um exame aprofundado do acervo fático-probatório dos autos, providência incabível pela via do habeas corpus. -Conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores, a decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória de mera prelibação, motivo pelo qual prescinde de fundamentação, já que não se equipara a ato decisório para os fins do inciso IX do art. 93 da Constituição da República. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Eduardo José de Brito e Messias Lopes da Silva, advogados Breno Garcia Lacerda e outro e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de não conhecimento do presente habeas corpus, suscitada pelo Procurador de Justiça, e, no mérito, também à unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do Sd PM Eduardo José de Brito e do 3º Sgt PM Messias Lopes da Silva, denunciados pela prática do crime de tortura, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 previsto art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o §4º, inciso I, e o §5º, tudo da Lei n. 9.455/97. Alegaram os impetrantes que a decisão de recebimento de denúncia padece de nulidade, em razão da falta de fundamentação e de justa causa. Afirmaram que, ao receber a denúncia, o juiz deve declarar o motivo legal, lastreando sua decisão no conjunto probatório em que formou o seu convencimento, o que salientaram não ter ocorrido no presente caso. Destacaram que, no presente caso, sequer foi instaurado Inquérito Policial Militar (IPM), pois a Polícia Militar não vislumbrou a ocorrência de qualquer crime militar ou infração administrativa por parte dos pacientes, tendo, inclusive, outorgado elogio individual aos militares, conforme publicado no Boletim Interno (BI) de n. 007, do 30º BPM. Ressaltaram que, a despeito de não ter sido instaurado IPM, o juízo a quo fundamentou o recebimento da denúncia na referida peça, o que, conforme entendem, demonstra a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, a qual deve ser trancada. Aduziram que as provas que embasaram a denúncia não trazem elementos capazes de enquadrar as condutas dos pacientes no crime de tortura, destacando que as pessoas ouvidas informaram que não viram qualquer ação ilegal ou abusiva por parte dos pacientes. Salientaram que as lesões sofridas pelas vítimas são típicas de tentativa de fuga e de contenção, conforme se pode verificar da descrição constante no Boletim de Ocorrência (BO), destacando que os exames periciais não constataram qualquer tipo de lesão que indicasse tortura, como sinais de víbices, que são compatíveis com agressões desferidas com cabo de vassoura, cassetetes e tonfas. Asseveraram que as vítimas, ao tentarem fugir pelo telhado, caíram de altura considerável, o que ocasionou as sugilações e escoriações, que são típicas de atrito com superfícies ásperas como tijolos, chapiscos de muro e telhas. Alegaram que a ação penal deve ser trancada por falta de justa causa e de fundamento idôneo no recebimento da denúncia, o que entendem inviabilizar uma defesa plena por parte dos pacientes. Sustentaram que a decisão de recebimento da denúncia violou o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR), uma vez que não se encontra devidamente fundamentada. Por força de tais considerações, requereram, liminarmente, que fosse trancada a ação penal. No mérito, pleitearam o trancamento da ação penal ou a alteração da tipificação da conduta praticada pelos pacientes para aquela prevista no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – NIC1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 9), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 15). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, em caso de conhecimento, opinou pela denegação da ordem (Evento 18). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Prefacialmente, o procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção dos pacientes. Em que pesem as alegações apresentadas pelo eminente procurador de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de trancar ação penal, sob o argumento de ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, o que é amplamente admitido pelos tribunais superiores. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 306, § 1º, II, E 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA GENÉRICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA. 1. O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie. 2. In casu, a denúncia ofertada pelo Parquet local faz a devida qualificação da acusado, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta, que, em tese, configura o crime previsto no art. 311 do CTB, bem como as circunstâncias do seu cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e existência de nexo causal. Apresenta, ainda, rol de testemunhas. 3. O acordo de não persecução penal é instituto despenalizador, que tem por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o Ministério Público. 4. No caso, o representante do Parquet disse não ser cabível sua aplicação, tendo em vista a ausência da confissão circunstanciada dos fatos. Entendeu, ainda, que "as circunstâncias fáticas em que praticadas as infrações penais não recomendam a adoção de medidas despenalizadoras. Eis que o acusado conduziu veículo sob a influência de álcool, imprimindo velocidade elevada ao automotor e colocando em risco a vida e integridade física e patrimonial das demais pessoas que circulavam pelos locais por onde trafegou. Não bastasse, desobedeceu às diversas determinações de parada emitidas pelos Militares, revelando que sua conduta é incompatível com as finalidades do instituto" . TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 5. Ademais, após a recusa do MP em oferecer a proposta, por ausência dos requisitos legais, a defesa deixou de requerer a remessa dos autos à Procuradoria, tendo apenas tomado ciência da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 185.946/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (Destaca-se) EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPOSTA FALTA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022; RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019. 3. In casu, o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 339 do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 241448 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de tortura, previsto art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o §4º, inciso I, e o §5º, tudo da Lei n. 9.455/97. Extrai-se da denúncia que, no dia 17 de agosto de 2021, os pacientes se dirigiram até a Rua 3, n. 195, bairro Santo Antônio, no município de Itacarambi/MG, tendo o Sd PM Eduardo saltado o muro do imóvel e localizado no seu interior Jefferson Bruno das Neves, Reginaldo Gomes da Silva, Alemakson Leite Souza e o adolescente L.M.S., tendo os demais indivíduos que se encontravam no local empreendido fuga. Na sequência, o Sd PM Eduardo efetuou um disparo de arma de fogo em direção aos indivíduos que se encontravam no interior da residência, ocasião em que o 3º Sgt Messias também ingressou no imóvel. Em seguida, os pacientes, em ação conjunta, apoderaram-se de ripas de madeira, cabos de vassouras e galões de água para agredir Alemakson, Jefferson, Reginaldo e o adolescente L.M.S. Enquanto perpetravam as agressões contra as vítimas, os pacientes as questionavam acerca do local onde as substâncias entorpecentes estariam escondidas. Diante do silêncio dos ofendidos em prestar as informações, os pacientes, utilizando objetos e móveis que estavam dispostos na casa, foram até o quintal e fizeram uma fogueira, colocando as vítimas algemadas umas às outras e ajoelhadas próximas ao fogo. Além disso, os ofendidos foram obrigados a tomar banho gelado, comer bananas verdes, bem como a ajoelhar para rezar a oração do “Pai Nosso” e a cantar o hino nacional brasileiro. Na sequência, os pacientes encontraram drogas ilícitas no quintal de uma casa vizinha, momento em que passaram a perpetrar novas agressões contra as vítimas, a fim de que elas os dissessem os nomes das pessoas que conseguiram fugir do imóvel após a chegada da guarnição policial. Posteriormente, outra guarnição policial chegou ao local dos fatos e levou os ofendidos até o hospital municipal de Itacarambi/MG, quando o 3º Sgt Messias ordenou que eles mantivessem o silêncio acerca das agressões, sob ameaça de que, caso contrário, “o chicote iria estralar ainda mais para eles”. Conduzidas as vítimas ao presídio de Januária/MG, o diretor da unidade constatou que elas apresentavam sinais visíveis de haverem sofrido agressões físicas, motivo pelo qual determinou fossem submetidas a exames no hospital municipal de Januária/MG, os quais constataram lesões nos ofendidos (Evento 1 – OUT13 – fls. 4/5). Os impetrantes afirmam que as provas que embasaram a denúncia não trazem elementos capazes de enquadrar as condutas dos pacientes no crime de tortura, destacando que as pessoas ouvidas informaram que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 não viram qualquer ação ilegal ou abusiva por parte dos militares. Além disso, salientaram que as lesões sofridas pelas vítimas são típicas de tentativa de fuga e de contenção, destacando que os exames periciais não constataram qualquer tipo de lesão que indicasse tortura, como sinais de víbices, que são compatíveis com agressões desferidas com cabo de vassoura, cassetetes e tonfas, motivo pelo qual assevera que a ação penal deve ser trancada, por ausência de justa causa. Em que pesem as alegações dos impetrantes, compreendo que razão não lhes assiste. Como se sabe, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, devendo ser adotada somente quando for comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, não sendo o writ a via adequada para requerer o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, se tal análise demandar valoração do conjunto probatório ou fático. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.137/90; VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA LEGALIDADE ESTRITA, DA FRAGMENTARIEDADE E DO JUÍZ NATURAL; DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM ABSTRATO COMINADA AO TIPO PENAL; NULIDADE DO TÍTULO QUE CONSTITUIU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO; INADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRENTE; PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL; COMPETÊNCIA RATIONI LOCI E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DOS CRIMES PRATICADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA, RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). 2. A exordial acusatória contém todos os elementos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal - CPP, sendo completa na qualificação do acusado e na descrição da conduta praticada que, em tese, tem o condão de se subsumir no tipo penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 descrito no art. 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90, sendo incabível o revolvimento fático probatório na via estreita do writ para concluir pela atipicidade da conduta. 3. A s teses veiculadas pelo recorrente devem ser apreciadas durante a instrução probatória da ação penal, respeitado o devido processo legal, razão pela qual o trancamento prematuro da ação penal é inviável. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 168.553/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.) (Destaca-se) No caso em comento, após uma análise sumária dos elementos probatórios contidos no feito originário, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses que justificariam o trancamento da ação penal originária, notadamente considerando-se que, para tanto, seria necessário o exame aprofundado das provas colacionadas, o que não é possível por esta via. Ao contrário do que pretende o impetrante, o habeas corpus não pode ser utilizado para valorar depoimentos ou prova pericial produzida, uma vez que tal análise deve ser feita no processo de conhecimento. Não bastasse, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o habeas corpus não pode ser utilizado para substituir processo de conhecimento. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DA LEI 9.503/2007. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR MEIO DE TESTE DE ETILÔMETRO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSTERIOR PEDIDO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS REGULAMENTARES. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I – A denúncia descreve conduta que, em tese, configura o tipo então previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997, uma vez comprovada a embriaguez do paciente por meio de teste de etilômetro. II – Embora a impetrante tenha questionado a validade do teste de alcoolemia efetuado no paciente, aduzindo que o equipamento encontrava-se com a sua verificação periódica anual vencida, não trouxe nenhuma prova nesse sentido, nem mesmo algum documento que comprovasse tal irregularidade. III – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. IV – A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ilegal ao direito de locomoção. V – O paciente aceitou as condições da suspensão condicional do processo sem nenhuma oposição ou questionamento quanto ao que tinha sido assentado no auto infracional ou na denúncia e, atualmente, vem cumprindo devidamente as condições elencadas no acordo entabulado. VI – Habeas corpus denegado. (HC 114597, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02-04-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013) (Destaca-se) Também não é cabível a alteração da tipificação do crime de tortura, imputado aos pacientes, para o delito de lesão corporal, previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM), como pleiteiam os impetrantes. Isso porque, no decorrer da instrução criminal, será demonstrado se os fatos narrados na denúncia são ou não verdadeiros e, caso seja comprovado que os pacientes praticaram apenas o crime de lesão corporal, eventual desclassificação será realizada pelo juízo a quo, não sendo este o momento para tal exame nem o habeas corpus a via adequada, devendo tais questões serem apuradas na ação penal militar. No tocante à alegação de ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, compreendo que melhor sorte não socorre aos impetrantes. Da leitura da referida decisão (Evento 1 – OUT13 – fls. 8/9), observa-se que o magistrado a quo recebeu a denúncia por compreender que existiam indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos narrados na exordial acusatória. Registre-se que, ao contrário do alegado pelos impetrantes, o fato de o juízo primevo ter mencionado que seria possível extrair esses indícios do Inquérito Policial Miliar (IMP), em vez de PIC (Procedimento Investigatório Criminal), constitui mero erro material e não causou qualquer prejuízo à defesa, que teve pleno acesso aos autos do PIC n. 20015593120239130001, o qual acompanha os autos do processo principal, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do decisum. Não bastasse, conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores, a decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória de mera prelibação, motivo pelo qual prescinde de fundamentação, já que não se equipara a ato decisório para os fins do inciso IX do art. 93 da Constituição da República (CR). A propósito, vejam precedentes do STF e do STJ sobre a questão: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CPP). IMPROCEDÊNCIA DESSA ALEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Suprema Corte já decidiu em inúmeros julgados que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, bem como, em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. II – O Magistrado de primeiro grau fez uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória. Fica afastada, por conseguinte, a alegação de ausência de fundamentação da decisão que, na fase do art. 397 do CPP, não acolhe as preliminares arguidas pela defesa e afasta o pedido de absolvição sumária. III – A decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação”. (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/9/2011). IV – Agravo regimental improvido. (HC 233036 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. ART. 3º, VI, DA LEI N. 1.521/1951. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUNAL DE ORIGEM MODIFICOU O TEOR DA ACUSAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. A alegação de que o Tribunal de origem modificou o teor da acusação não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de origem, uma vez que a defesa não opôs embargos de declaração. Desse modo, o exame da matéria encontra-se inviabilizado junto a esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 3. A denúncia trouxe a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação da acusada e a classificação do crime, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, até o presente momento, a conduta descrita na exordial se amolda ao tipo penal previsto no art. 3º, VI, da Lei n. 1.521/1951, com a enunciação da materialidade e indícios de autoria, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória de mera prelibação, a qual dispensa maior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, IX, da Constituição da República, mormente no que diz respeito às teses defensivas que demandam incursão probatória. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 189.479/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (Destaca-se) Diante do exposto, denego a ordem pleiteada, uma vez que não demonstrada a ausência de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal Militar n. 2000112-71.2024.9.13.0001. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator